Tribunal: TJPA
Processo: 0802315-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802315-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANNA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802315-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. EM DOBRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR MUTUÁRIO FALECIDO. DESCONTO NA PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA A QUO CONCEDEU OS PEDIDOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS NÃO ACATADOS. DESCONTO INDEVIDO. DEVE-SE FORMALIZAR NO ESPÓLIO. DENTRO DOS LIMITES DA HERENÇA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. SIMPLES E NÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS MINORADOS. 10%. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTES. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PALCIALMENTE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802315-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por
ZILEIDE CABRAL DE CASTRO SANTANA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a anulação de descontos do benefício de pensão por morte vindouro do seu falecido marido, tais descontos são decorrentes de empréstimo consignado efetuado por este mencionado, bem como a condenação do Banco a restituir em dobro os valores descontados.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos da autora.

Na sentença (ID 10824995 - Pág. 1/5), a julgadora
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
.

Nas razões recursais (ID 10825001), o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que

não praticou conduta ilícita e que não há respaldo legal para a extinção do débito em razão do falecimento do mutuário.

Ainda, alega o apelante que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme previsto no Art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o objetivo de aparar a indenização por danos materiais concedida a parte apelada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 10825023).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802315-10.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ZILENE CABRAL DE CASTRO SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise das alegações apresentadas pelo apelante. Em sua argumentação, o Banco do Brasil contesta a decisão de primeira instância, alegando que não praticou conduta ilícita e que não há respaldo legal para a extinção do débito em razão do falecimento do mutuário.

I – DA TUTELA ANTECIPADA

Inicialmente, alega o apelante que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. No entanto, verifico que a sentença de primeiro grau fundamentou devidamente a concessão da tutela, considerando a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade nesse aspecto.

II – EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR MORTE DO MUTUÁRIO

A Lei 1.046/50, que dispunha sobre a consignação em folha de pagamento para servidores civis e militares, previa em seu Art. 16 que, ocorrido o falecimento do consignante, ficaria extinta a dívida.

No entanto, a Lei 10.820/03, que autoriza o desconto de prestações em folha de pagamento, referente a crédito consignado, não tratou das hipóteses de morte do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a Lei 1.046/50 não está mais em vigor, e que a morte do mutuário não extingue a dívida consignada, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (REsp1498200). Vejamos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO: CPC/73. VIDE:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.498.200 - PR (2014/0303334-2).

1. Embargos à execução de contrato de crédito consignado opostos em 11/04/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/04/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da consignante.

3. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1º do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita).

4. A leitura dos arts. 3º e 4º da Lei 1.046/50 evidencia que se trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares.

5. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03 regula a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.

7. Malgrado a condição da consignante – se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa – não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei 1.046⁄50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema.

8. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC⁄02).

9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

10. Recurso especial conhecido e desprovido.”

Analisando o contexto apresentado, entendo que a conduta do Banco, no que tange aos descontos do benefício alvo desta controvérsia, foi irregular, sem razão legal e desleal, uma vez que não observou os recentes entendimentos e o procedimento correto para a cobrança dos débitos, além de que, não houve autorização de descontos pela parte apelada, muito pelo contrário, a mesma, enviou notificações ao Banco (ID 10824864 – Pág.2) relatando o ocorrido.

III – RESPONSABILIDADE CIVIL E RESTITUIÇÃO DE VALORES

Nos autos, não há elementos que demonstrem falha na prestação de serviço pelo Banco, no que concerne ao contrato de empréstimo consignado que foi celebrado de forma regular com o mutuário falecido, com a observância de todas as formalidades legais. É importante frisar que eventos futuros não isentam o Banco de agir dentro da legalidade.

Além disso, o apelante argumenta que não houve má-fé, portanto, não há razão para a devolução dos valores cobrados. No entanto, é pacífico na jurisprudência que a responsabilidade dos Bancos não se limita à verificação de má-fé, mas também à correção de eventuais cobranças indevidas.

No que tange a restituição dos valores descontados, entendo que não se aplica a restituição em dobro, e sim a restituição simples, apenas dentro dos valores já descontados, sem a devida autorização e falta dos procedimentos legais corretos.
Considerando o caso concreto, a aplicação de restituição em dobro implicaria em enriquecimento sem causa por parte da autora, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio, conforme disposto no Código Civil Brasileiro, art. 884.

Vejamos o dispositivo legal supramencionado:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

IV – DO DANO MATERIAL E SUCUMBÊNCIA

A carência de evidências sustentando a existência de danos materiais é um dos principais fundamentos pelos quais a configuração do dano não se concretiza. No que se refere aos autos em questão, observo a ausência de constatação e apresentação de provas convincentes para estabelecer a ocorrência do dano. Para que a vítima seja passível de indenização por danos materiais, torna-se imprescindível que ela evidencie, de maneira objetiva e substancial, a extensão do prejuízo financeiro suportado, observando-se rigorosamente os requisitos estabelecidos.

Vejamos entendimentos sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373 , I , do CPC , incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização”.

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000212554786001 MG
.

***

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas. Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine.”

TJ-BA - Apelação: APL 9619162520158050113
.

Por fim, quanto à sucumbência, verifico que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios encontra respaldo nos autos, uma vez que a parte apelada logrou êxito em sua pretensão. Porém entendo que o quórum fixado pelo magistrado a quo deve ser mitigado, com base em minhas fundamentações. Fixo o pagamento dos honorários de sucumbência a 10% sobre o valor da causa.

V – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
para afastar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da pensão por morte paga a parte apelada e confirmar a restituição dos valores de forma simples no montante exposto na inicial de R$58.094,80 (cinquenta e oito mil, noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir do ajuizamento da ação.

No mais, tendo em vista o provimento parcial do recurso e a sentença de 1° Grau, decido que os honorários devem ser minorados ao patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação em favor da parte apelada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024